Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Verifica-se, de fato, que não houve menção no julgado acerca do excesso de execução suscitado, o que passa a ser devidamente apreciado. 3.1. Como pode se observar dos autos da origem os cálculos foram apresentados de maneira correta. Tanto é assim que ao serem apreciados pela Defensoria Pública os cálculos foram tidos como corretos e não ensejaram impugnação dos executados. 3.2. O que acontece é que somente a Silveira & Silveira e seus sócios foram localizados. Dessa forma, os cálculos da execução foram divididos entre as partes rés para correr separadamente (a condenação da Silveira & Silveira e a outra executada, N N Indústria e Comércio, não localizada). 3.3. Assim, o que se pode constatar é que não há qualquer abuso ou excesso nos cálculos, pois, em verdade, eles foram separados desde o início. Além disso, já foram atualizados e apresentados.
4. No que toca à aplicação de litigância de má-fé não assiste razão aos embargados. 4.1. A intenção dos recorridos para considerar os embargantes como litigantes de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4.2. Dessa maneira, os embargados não apontaram qualquer atitude dos recorrentes que caracterize conduta maliciosa nos autos, pois apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 4.3. Deve-se frisar que a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.4. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos.